Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026585-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRICIO GUIDINI PICOLI
PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DOS REIS
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Fabrício Guidini Picoli, em favor de João Vitor Silva dos Reis, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que no dia 8/12/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, em síntese, que a quantidade de droga apreendida é ínfima; o paciente é tecnicamente primário; não há risco de reiteração criminosa; as cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes na espécie.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este é o caso dos autos.
Apesar das ponderações do juízo singular quanto à possibilidade de reiteração criminosa do paciente, dado ao seu histórico de atos infracionais, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto o paciente é tecnicamente primário, confessou ser o proprietário da droga apreendida – declarando-se usuário -, possui endereço fixo, ocupação lícita e a substância entorpecente consiste em apenas 49 gramas de maconha.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente João Vitor Silva dos Reis pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; além de e) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator